Tribunal: STF
Processo: ARE 1340184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Porte ilegal de arma de fogo. Materialidade e autoria. Comprovação. Absolvição. Atipicidade da conduta. Improcedência. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Modificação das penas restritivas de direitos. Impossibilidade."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, inciso IV, e 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Em relação à aplicação da Lei n. 11.964/2019, que inseriu o art. 28-A no CPP, estabelecendo que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, registre-se que, além de se tratar de inovação da defesa, o que é vedado na via eleita, referida lei não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a denúncia foi recebida em 3/6/2019 (fl. 46) e a sentença condenatória prolatada em 15/11/2019, ou seja, muito antes do início da vigência da citada lei, que ocorreu em 23/1/2020.
    É certo que as disposições legais relacionadas ao acordo de não persecução penal é norma de natureza híbrida ou mista, cujo conteúdo penal é benéfico, já que pode conduzir à extinção da punibilidade do agente, devendo retroagir para alcançar os fatos praticados em momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/19.
    No entanto, frise-se que, na espécie, já houve persecução criminal e sentença condenatória, sendo inviável a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, porquanto tal ajuste somente 'pode ser celebrado durante a fase investigatória, tendo como limite temporal o oferecimento da denúncia' (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8 a ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 276).
    Depreende-se pela própria nomenclatura do instituto, que a intenção do legislador, ao criar o acordo de não persecução penal, é evitar a fase judicial da persecução criminal, oportunizando ao investigado que cumprir determinadas condições, obter a declaração da extinção de sua punibilidade.
    Portanto, não há que se falar em aplicação da referida Lei 11.964/19, pois a persecução penal em juízo não só foi concretizada, como houve a prolação da sentença em data anterior à entrada em vigor da aludida lei, o que conduz à inexorável conclusão de que o acordo de não persecução penal não é aplicável aos autos, porquanto a fase em que o procedimento se encontra não é compatível com a finalidade do instituto que, como dito, visa a evitar a fase processual da persecução criminal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente